Tribunal: STF
Processo: ARE 844147
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PLENO. ADI Nº 4.437/DF E ADC Nº 27/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 



    2. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ECT. FRANQUIAS POSTAIS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS EM CURSO. TERMO FINAL NO INÍCIO DAS NOVAS AVENÇAS. ILEGALIDADE DO DECRETO QUE PREVÊ MOMENTO DIVERSO. 



    1. A natureza da atividade essencial desempenhada pela ECT, serviço público, determina o regime jurídico público a que se submete a empresa, regime este que inclui a necessidade de licitação e aplicação do art. 175/CF, independentemente do desempenho eventual de atividades não essenciais que não se caracterizam como serviço público (atividades auxiliares do art. 1º, §1º da Lei 11.688/08). 



    2. Extinção dos contratos firmados é medida válida, seja porque não podem ser enquadrados como atos jurídicos perfeitos (eis que firmados sem o preenchimento dos requisitos legais), seja porque mesmo que fossem considerados atos jurídicos perfeitos, ainda assim poderiam ser objeto de resilição pelo Poder Público, posto que quando da contratação, já era permitido aos contratantes a resilição do contrato de trato sucessivo, pela vontade de uma das partes. 



    3. O Decreto n. 6.639/08, ao prever a extinção, em data determinada, dos contratos firmados com as agências franqueadas, não só exorbita a Lei n. 11.668/08, que se limitou a fixar prazo para o encerramento da licitação das novas agências, mas chega a contrariar o Diploma Legal, uma vez que, estando atrasado o procedimento licitatório, a extinção de pleno direito dos contratos de franquia não atende à previsão de que estes se manterão eficazes 'até que entrem em vigor os contratos de franquia postal celebrados de acordo com o estabelecido nesta Lei' (art. 7º, caput). 



    4. À luz da legislação atualmente em vigor e da situação fática das agências dos Correios, justifica-se a manutenção dos contratos de franquia em vigor, ainda que firmados sem prévia licitação, até que sejam formalizados os contratos precedidos de regular procedimento licitatório.” (e-doc. 3, p. 63).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos art. 5º, 37, incs. I e II, e 150, inc. II e § 6º, da Constituição da República. Diz inobservado o princípio da isonomia. Sustenta que a isenção questionada resulta em benefício indevido. Discorre sobre a vedação à concessão de isenção em razão de ocupação profissional. Entende contrariado o princípio da capacidade contributiva (e-doc. 3, p. 92-114).



    4. A matéria está abrangida pela ADI nº 4.437/DF e pela ADC nº 27/DF, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    5. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.437/DF e da ADC nº 27/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator